Tribunal: STF
Processo: Rcl 88491
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0003971-03.2021.8.16.0077.



    Conforme consta nos autos, o reclamante figura como réu em ação de improbidade administrativa na qual o Ministério Público alega que o acusado fazia parte de “organização criminosa instalada no âmbito do Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Cruzeiro do Oeste e da 4ª Companhia do Batalhão da Polícia Rodoviária em Maringá, cujas ações voltam-se para a percepção sistemática de vantagens indevidas, apropriação de mercadorias apreendidas (inclusive drogas), falsificação de boletins de ocorrência (omissões na lavratura e no teor de declarações) e lavagem de capitais”. 



    A defesa aduz que os áudios de interceptação telefônica captados em processo penal, que embasaram a inicial ministerial na origem, não foram juntados aos autos de improbidade administrativa, havendo “apenas transcrições baseados nestes supostos áudios”. 



    Sustenta, em síntese, que “Os áudios permanecem exclusivo aos autos da ação penal militar nº 15107- 92.2021.8.16.0013, a qual tramita em segredo de justiça na VAJME. Ao juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cruzeiro do Oeste, e as defesas dos acusados dos autos de improbidade administrativa nº 0003971-03.2021.8.16.0077 a prova é desconhecida”.



    Pontua que “A necessidade da juntada decorre do depoimento das autoridades investigativas junto aos autos da ação penal militar nº 15107-92.2021.8.16.0013, onde relatam que ouviam os áudios em período não autorizado pelo juízo, porém não colecionavam em relatórios por não haver autorização do juízo”.



    Salienta que “Não há como propiciar aos acusados o acesso a seus direitos e garantias individuais se as provas que podem ser usadas a seu favor e garantir-lhes a absolvição permanecem ocultas a disposição apenas da acusação, sendo gerida a conveniência e oportunidade de seu fornecimento, ao crivo do entendimento do douto Magistrado”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido “acesso aos defensores do Reclamante à integralidade da prova produzida a fase indiciária, qual seja a integralidade dos dados brutos processados e inserido ao Sistema Guardião pelo Chefe da autoridade investigativa”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14, tendo em vista que já há determinação para que o GAECO de Cascavel forneça os áudios solicitados pela defesa.



    Nesse contexto, a produção de prova requerida pela defesa não se enquadra, a priori, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente